Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-73.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004224-73.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELAINE DE ANDRADE - CPF: 022.446.801-42 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA – BARIATRICA – OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – TERMA 1.069 DO STF – PROCEDIMENTO FEITO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DE ESCOLHA DO PACIENTE – CUSTEIO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

1. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador e funcional em paciente que se submeteu à cirurgia bariátrica, sendo este procedimento complemento do primeiro, não cabe ao plano de saúde negar a cobertura ao argumento de não previsão contratual em face de que expressamente esta situação não consta do contrato. Isto porque tal procedimento cirúrgico é fundamental para recuperação total da saúde do usuário antes acometido de obesidade mórbida, não se configurando simples cirurgia rejuvenescedora. Tema 1.069/STJ.

2. O fato de ter sido feito por médico não credenciado não afasta a obrigação de fazer. O artigo 15 do Código Civil, privilegiando a AUTONOMIA DA VONTADE, nos lembra que “ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Também o artigo 24 do Código de Ética Médica diz ser vedado: Art. 24. - Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.

3. Dada a peculiaridade do limite do processo, ação de obrigação de fazer, constatado que a liminar deferida, embora de satisfação, foi aceita e cumprida à risca pelo plano de saúde. não contestando especificamente o orçamento apresentado pelo médico-cirurgião, de rigor, impõe o pagamento total dos gastos com o cirurgião, não se falando em tabela já que, neste particular, nem mesmo foi apresentado qual o valor que deveria ser para o caso em comento.

4. Recurso conhecido e desprovido com majoração dos honorários, como prescrito pelo § 11, do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, formulada por ELAINE DE ANDRADE em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, todos identificados e representados nos autos.

A causa de pedir, de forma sucinta, anota que a parte/requerida, ora apelante, se negou a autorizar cirurgia plástica pós bariátrica reparadora. Em longo arrazoado, petição inicial com nada menos do que 49 laudas, almejou a condenação de fazer da requerida e, de igual forma, danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ação julgada parcialmente procedente e, neste aspecto, houve o deferimento da pretensão de obrigação de fazer, confirmando a liminar, sob pena de aplicação de multa. Com relação à sucumbência, aplicando a reciprocidade, a autora foi condenada em 20% (vinte por cento) e a parte requerida no remanescente (80%). Não foi albergado o pedido de danos morais. Honorários arbitrados em 10% sobre o valor dado a demanda, (Vide ID-194520703).

Em grau recursal, em primeiro aspecto, sustenta a apelante cerceamento de defesa, visto que, conforme manifestou, em caso de cobertura médica, imprescindível o parecer do NATJUS.

Em sequência, pretende a nulidade da sentença em razão do julgamento do tema 1.069 do colendo STJ. Da inaplicabilidade do CDC nos planos de saúde de auto-gestão. No mérito, exclusão de cobertura obrigatória, devendo ser prevalecido as cláusulas contratuais firmadas. Alega, ainda, em grau recursal que o custeio do tratamento deve ser no limite do TGA, na forma do que contém o artigo 12, inciso VI, da Lei 9.665/98. Fundamenta este argumento ao fato de ter profissional credenciado para fazer o serviço e este foi feito por cirurgião diverso, por opção pessoal da apelada.

Contraminuta recursal apresentada e, nesta peça processual, a apelada rebate todos os argumentos enfocados pela apelante.

Este é o relatório necessário. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso e dele conheço e, inicialmente, passo a análise dos aspectos preliminares para que, superados estes, ingressar nos pontos controvertidos meritórios.

Do Cerceamento de Defesa – Não reside como albergar esta pretensão até porque, tal situação não mais seria possível, visto que, por liminar concedida pelo magistrado, a cirurgia já foi efetuada. De outro lado, temos laudo médico formalizado pelo facultativo RODRIGO BERNARNINO onde esta aborda a situação da autora.

‘existe uma grande urgência na realização das cirurgias reparadoras citadas, tendo em vista que a demora na realização destas cirurgias, poderá ocasionar o agravamento das infecções cutâneas descritas (dermatites bacterianas e/ou fungicas), alterações na marcha do paciente com conseqüências em seu equilíbrio postural e alterações em sua coluna vertebral, podendo gerar seqüelas permanentes (incapacidade de movimento, por exemplo). Além disso, a demora na realização do tratamento cirúrgico destes pacientes pode gerar um agravamento do seu quadro psicológico/psiquiátrico gerando um quadro funcional importante e uma brutal queda na sua qualidade de vida’, (sic).

Situação que, por si só, caracterizada a urgência, não residia a necessidade de a apelada se submeter a junta médica, como pretendido em sede recursal, para anular a sentença por cerceamento de defesa.

E o que chama atenção no caso é que a cirurgia foi realizada por conta de liminar concedida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição e, conferindo os autos, não reside qualquer recurso (agravo de instrumento) em relação àquela decisão o que deve ser visto como uma aceitação tácita já que se trata de um despacho interlocutório em que está residindo à coisa julgada forma. Ora, requerer cerceamento de defesa, passados muito tempo depois da realização da cirurgia, prova inócua e desnecessária, nada seria esclarecido e, sobretudo, concordando tacitamente com a liminar deferida e ratificada no ato sentencial, não deve ser visto como argumentos válidos sob todos os aspectos.

De outro lado, a questão diz respeito a ato judicial e, neste aspecto, a situação deve ser vista sob a ótica do Código de Processo Civil e dentro do ônus das partes litigantes, a rigor do que consagra o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Nesta situação, com o ingresso da ação judicial em face de não acerto administrativo junto a Caixa de Assistência, não está o julgador adstrito a eventuais ajustes contratuais, estes relegados a segundo plano e, desta forma, a questão de não passar pela perícia se apresenta de somenos importância.

Aliás, reside um ponto incontroverso. O que se discute é a negativa da apelante e, neste aspecto, nem ao menos este buscou a realização da pericia. Desta forma, não pode ser beneficiada por sua própria omissão. Seria; guardadas as devidas proporções ‘venire contra factum proprio’.

E, no caso em apreço, levando em consideração as provas existentes nos autos, correta foi a decisão que julgou o feito antecipadamente em face da instrução documentais já constantes do bojo do processo.

Confira-se:

‘O juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir uma posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório (RSTJ 129/359, 4a T., REsp 215.247)’.

‘ Em resumo, conforme jurisprudência do STJ, “tem o magistrado poderes para a busca de provas, podendo determinar a produção de ofício de todo e qualquer elemento probatório que julgar necessário para a formação de seu convencimento” (REsp no 46789/RJ. Rel. Min. Castro Meira. Segunda Turma. STJ. J. em 15.2.2005. DJ de 02.05.2005, p. 254)’.

‘Se o juiz entender que as provas apresentadas não são suficientes para demonstrar a alegação do autor deverá tomar a iniciativa probatória nos termos do art. 130 do CPC, devendo a instrução ser realizada de forma a ensejar cognição plena para possibilitar a sua convicção a fim de buscar a verdade real para a justa composição da lide com provimento jurisdicional adequado, não havendo falar em preclusão para o magistrado em matéria probatória ex vi do REsp no 418971/MG)’.

Assim, como destinatário das provas, em face da exuberante prova documental e até estribado em laudo medico onde afirmava urgência e somado ao fato de que em relação a liminar este transitou em julgado sem sua modificação, muito tarde para que, em grau recursal, afirme ter sua defesa cerceada.

Com estes fragmentos, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Demais aspectos, entrelaçando com o mérito, são apreciadas em conjunto. Inicialmente deve ser visto que a questão não está alicerçada pelo CDC já que se trata de plano de saúde por auto-gestão. (Súmula 608-STJ). Neste particular registra-se equivoco do juiz sentenciante quando no ato sentencial mencionou a aplicação do CDC. Mas, sob a ótica do CPC, a situação meritória é a mesma.

Isto porque, tais argumentos equivocados do magistrado sentenciante ofusca o direito da autora/apelada já que esta cumpriu, à risca, o ônus da prova que lhe competia, a rigor do estabelecido pelo inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Não registra, inicialmente, guarida nos argumentos trazidos pela apelante que, conforme cláusula 34 do contrato formalizado não abrange a cirurgia bariátrica. No caso, a citada cláusula 34 estabeleceu: Além dos procedimentos não constantes da TGA, os seguintes serviços não são cobertos pelo Plano da Associação. Não residiu informações concretas sobre a exclusão especifica da cirurgia bariátrica e, neste aspecto, não demonstrou a aplicação na situação concreta.

Fica apenas o registro já que, com a edição do Tema 1.069 do STJ, a considerar que não basta o plano de saúde autorizar a cirurgia bariátrica e, neste aspecto, a plástica é apenas uma complementação do tratamento. O posicionamento do colendo STJ a respeito desta situação peculiar anota que o artigo 10 da Lei 9.656/98.

Assim traduziu o posicionamento do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:

"Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador’. (sic).

Entretanto, quando da edição do tema houve balizamento de duas situações:

Na primeira, o colendo STJ definiu que a cobertura é obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico após a cirurgia bariátrica, visto ser parte conclusiva do tratamento médico da obesidade mórbida.

Na segunda, estabelece que, havendo dúvidas justificáveis e razoáveis, a operadora pode se utilizar de procedimento através de uma junta médica, formada para dirimir a situação, correndo por sua conta o pagamento dos honorários periciais.

No presente caso, além de a situação ser de urgência, encaixa justamente na primeira situação, como bem advertiu o laudo medico que ora transcrevo novamente.

‘existe uma grande urgência na realização das cirurgias reparadoras citadas, tendo em vista que a demora na realização destas cirurgias, poderá ocasionar o agravamento das infecções cutâneas descritas (dermatites bacterianas e/ou fungicas), alterações na marcha do paciente com conseqüências em seu equilíbrio postural e alterações em sua coluna vertebral, podendo gerar seqüelas permanentes (incapacidade de movimento, por exemplo). Além disso, a demora na realização do tratamento cirúrgico destes pacientes pode gerar um agravamento do seu quadro psicológico/psiquiátrico gerando um quadro funcional importante e uma brutal queda na sua qualidade de vida’, (sic).

Nota-se, conforme consta do pedido inicial que não se trata de simples cirurgia reparadora de estética. Esta cirurgia abrangia (reconstrução mamaria com prótese bilateral, dermolipectomia abdominal para a correção do abdome em avental com reconstrução de parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele, herniorrafia umbilical, enxerto composto e tratamento das cicatrizes, aspecto que se tornou incontroverso nos autos.

No caso tema 1069 do STJ definindo esta questão, quando o bastante para registrar a perfeita identificação do direito da autora e, neste viés, não reside como amparar a nulidade da sentença que arrimou no referido tema.

Com relação ao valor do reembolso, como bem constou da contestação e ratificado em grau recursal, sustentou a apelante que não está obrigado ao custeio total da cirurgia bariátrica. Mencionou que possui profissionais habilitados para atender as necessidades da apelada, o médico cirurgião plástico Carlos Alberto Albuquerque Maranhão, que atende no Hospital São Mateus em Cuiabá – Avenida Bosque da Saúde 766, anexo ao citado hospital.

Certo é que a cirurgia foi efetuada pelo médico Rodrigo Bernardino, também localizado em Cuiabá, Bairro Jardim das Américas. O montante do orçamento discriminado apresentado pelo facultativo é no importe de R$ 155.000,00 (Cento e cinqüenta e cinco mil reais) e foi realizado por força de liminar concedida e, posteriormente, ratificada nos termos da sentença recorrida.

A propósito.

Nos autos estão a divisar que, conquanto que a apelante tenha dito a existência de médico credenciado, em primeiro aspecto, não comprovou esta situação, incidindo em seu desfavor o ônus da prova a que se refere o inciso II, do artigo 373 do Código de Processo Civil. Mas, o ponto fundamental registra que a CASSI, em nenhum momento disponibilizou tal profissional para efetuar a cirurgia e, neste caso, houve recusa total e, em face desta situação, disponibilizou para que a autora buscasse médico de sua confiança, como efetivamente fez. Existe uma situação jurídica inconciliável, negar a prestação de serviços e, mesmo assim, registrar que tinha profissional apto à realização da cirurgia plástica reparadora. Não se pode permitir que esta lógica sem fundamento tripudie sobre o bom senso. (grifei).

A sentença de primeiro grau, na parte conclusiva assim circunscreveu a situação: ‘Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos inaugurais e, por conseguinte, CONFIRMO a liminar deferida para CONDENAR a requerida a autorizar o procedimento cirúrgico indicado pelo cirurgião plástico, Dr. RODRIGO OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ID-9304074 E 9304075), que acompanha a parte autora no tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), nos termos do artigo 537 ‘caput’ do CPC’. (sic).

Por outro lado, segundo penso, os planos de saúde não podem interferir na relação de confiança entre médico ou paciente e, neste aspecto, deve ser visto como ilegal que imponha escolha de medido da rede credenciada para fazer determinada cirurgia, sobretudo a que submeteu a autora, com necessidade de correção em vários aspectos, como registrado linhas acima.

Além de outras normas, a própria lei dos planos de saúde, aliás, deixa isto claro logo no art. 1o:

Art. 1o. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege sua atividade adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não da rede credenciada, contratada ou referenciada, visando à assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente a expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor’.

Assim, o cirurgião escolhido é o profissional de confiança do paciente. É com ele que vinha a autora realizando o tratamento, não podendo a operadora do plano de saúde, ao seu talante, impor que realize cirurgia por outro profissional que não conhece e que, em face disto, não deposita qualquer confiança.

Bem a propósito trago a seguinte fonte doutrinária.

No livro “Direitos do Paciente” (Saraiva, 2012), anota o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, lembra a todos nós que é direito do paciente decidir os rumos de seu tratamento:

“A dignidade como autonomia envolve em primeiro lugar, a capacidade de autodeterminação, o direito de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente a própria personalidade. Significa o poder de realizar as escolhas morais relevantes, assumindo a responsabilidade pelas decisões tomadas”.

Ainda, anota o Ministro do Excelso Pretório que: “A visão da dignidade como autonomia valoriza o indivíduo, sua liberdade e seus direitos fundamentais”.

Aliás, o artigo 15 do Código Civil, privilegiando a AUTONOMIA DA VONTADE, nos lembra que “ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.”

Também o artigo 24 do Código de Ética Médica diz ser vedado: Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.

Assim, é ilegal a operadora de saúde impor a escolha de um médico credenciado ao plano para realizar a cirurgia, ou mesmo negar a realização do exame ou do procedimento cirúrgico em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora. (fonte BLOG JURÍDICO, artigo de ELTON FERNANDES, fonte Google)’.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS EM VIRTUDE DO TEMA 1.069/STJ – AFASTADA – MÉRITO – REQUISITOS DEMONSTRADOS (ART. 300, CPC)– CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – COBERTURA DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tema 1.069 do STJ tem como objeto a seguinte tese: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós cirurgia bariátrica”, e por isso foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do assunto e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020), motivo pelo qual não há falar em sobrestamento deste instrumental por tratar de situação que se enquadra na exceção, de modo que o seu regular prosseguimento é medida que se impõe. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário. 3. Não pode prevalecer a negativa de cobertura da intervenção cirúrgica indicada pelo médico por ser inconteste a finalidade reparadora do procedimento e a sua essencialidade para a recomposição física e psicológica da Agravada, após ter se submetido à cirurgia bariátrica, o que confirma a plausibilidade do direito e o perigo de dano em que se assenta o pedido acolhido pelo Juízo singular. 4. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos”. (N.U 1003610- 44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021).

Tanto é que vários Tribunais emitiram sumulas a respeito do assunto:

Súmula 97 TJ/SP: “Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica.”

Súmula 258 TJ/RJ: “A cirurgia plástica, para retirada do excesso de tecido epitelial, posterior ao procedimento bariátrico, constitui etapa do tratamento da obesidade mórbida e tem caráter reparador.”

Súmula 30 TJ/PE: “É abusiva a negativa de cobertura da cirurgia plástica reparadora complementar de gastroplastia’.

Sinalizou o colendo STJ.

‘Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)’.

Assim, em que pesem os argumentos recursais, não se vê motivos a empanar a bem lançada sentença de primeiro grau de jurisdição e, desta forma, soçobra esta pretensão.

Por tais razões fáticas e jurídicas, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. E, com fulcro no artigo 85, inciso 11 do Código de Processo Civil, aos honorários de sucumbência arbitrados na sentença majoro em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024